Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712143-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Estado de Goiás, em contraminuta ao agravo de instrumento e ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, à conclusão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator